Tribunal: TJES
Processo: 5001232-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA MARIA DE SOUZA LEITE e outros
RECORRIDO: ROSANA CARLOS RIBEIRO BRUM e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA RETIRADA INDEVIDA DE AUTOCLAVE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO BEM PELA AUTORA. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE PELA RÉ. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS PARA AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001232-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOELMA MARIA DE SOUZA LEITE, ROSANA CARLOS RIBEIRO BRUM

RECORRIDO: ROSANA CARLOS RIBEIRO BRUM, JOELMA MARIA DE SOUZA LEITE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RETIRADA DE BEM MÓVEL (AUTOCLAVE) SEM MANDADO JUDICIAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ILICITUDE CONFIGURADA.

A autotutela é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, admitindo-se o desforço imediato apenas para a defesa da posse "logo após" a turbação (art. 1.210, § 1º, do CC), o que não se aplica ao caso de posse consolidada há mais de um ano.

A retomada de bem
manu militari
(pela própria força), a pretexto de inadimplemento, configura ato ilícito passível de reparação material, independentemente da discussão petitória sobre a propriedade original.

Dano moral não configurado. Ausência de prova de violência física, ameaça grave ou exposição vexatória pública. Depoimento testemunhal que atesta abordagem pacífica.

Pedido contraposto improcedente por ausência de prova robusta de litigância de má-fé ou ofensa à honra.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença de origem

que, integrada por decisão de embargos
, julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a Ré ao pagamento de
R$ 1.347,26
a título de danos materiais, rejeitando os pleitos de danos morais (principal e contraposto).

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Defiro a gratuidade de justiça à Autora, ante a documentação apresentada (Declaração de Hipossuficiência e CTPS), que comprova a hipossuficiência momentânea. O recurso da Ré encontra-se devidamente preparado
.

2. Do Recurso da Ré (Rosana Carlos Ribeiro Brum)

A Recorrente alega ser proprietária do equipamento e ter agido no exercício regular de direito ante o inadimplemento da antiga dona (Sra. Késia)
. A tese não prospera.

A prova dos autos é inequívoca: a Ré confessou em depoimento pessoal
que se dirigiu ao estabelecimento e retirou o bem sem ordem judicial.
O Estado de Direito veda a justiça pelas próprias mãos (
autotutela
), salvo exceções de imediatidade não verificadas no caso, já que a Autora possuía o bem há cerca de 1 ano e 5 meses
.

A conduta de retomar bem móvel à força ou clandestinamente, ignorando o monopólio jurisdicional, equipara-se, na esfera cível, à ilicitude do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Correta, portanto, a sentença ao determinar o ressarcimento material, restabelecendo o
status quo ante
da posse violada.

Quanto ao pedido contraposto, a sentença recorrida analisou corretamente a ausência de provas quanto às supostas ofensas ("doida") ou má-fé processual da Autora
, ônus que incumbia à Ré (art. 373, I, do CPC).

3. Do Recurso da Autora (Joelma Maria de Souza Leite)

A Autora busca a condenação em danos morais, alegando constrangimento e risco à gestação
.

Não obstante a ilicitude do meio empregado pela Ré para a retomada do bem, a jurisprudência exige, para a configuração do dano moral em conflitos patrimoniais, a demonstração de violação aos direitos da personalidade.

O Juízo de origem, com base no princípio da imediação, avaliou a prova oral produzida.

A informante Célia Will Becker, presente no ato, afirmou categoricamente que a Ré "conversou amigavelmente", "não houve discussão" e "não coagiu a autora"
. Inexistindo prova de escândalo público, agressão física ou tratamento vexatório, o fato permanece na esfera do dissabor patrimonial e da cobrança indevida, já reparados pela restituição material.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Custas e Honorários (Ré):
Condeno a Recorrente Rosana Carlos Ribeiro Brum ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Custas e Honorários (Autora):
Condeno a Recorrente Joelma Maria de Souza Leite ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade
suspensa
em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)